Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602197-54.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602197-54.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/09/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente, Cargo - Deputado
Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - Preenchimento de Vaga Remanescente - 35 -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - DORCAS
NOGUEIRA - CARGO: DEPUTADA ESTADUAL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (EMBARGANTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166481
25/09/2022
16:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43166481 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516584423700000042132969
Número do documento: 22092516584423700000042132969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:24:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0602197-54.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
APRESENTAÇÃO
TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Não se há de falar em erro material nem
em omissão na hipótese de apresentação
tardia de documentos, que só não foram
apreciados no acórdão porque não se
encontravam nos autos.
2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos faltantes enquanto o feito
ainda se encontra na instância ordinária,
ainda que a parte tenha se omitido quando
especificamente intimada. Precedentes do
TSE e deste Regional.
3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos,
com
efeitos
modificativos.
Registro de candidatura deferido.

Num. 43166481 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516584423700000042132969
Número do documento: 22092516584423700000042132969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:24:52
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157132) opostos pelo Partido da Mulher Brasileira em face do
acórdão nº 61.231, por meio do qual esta Corte indeferiu o registro de candidatura a Dorcas Nogueira para o
cargo de Deputada Estadual face à não apresentação de documentos obrigatórios.
Alega o embargante que haveria erro material e omissão no acórdão, uma vez que, constatada a falta dos
referidos documentos, não houve intimação para complementação, invocando julgados do TSE e deste
Regional.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na sessão de
julgamento do dia 16/09/2022 (id. 43158726) e as razões foram protocoladas em 19/09/2022 (id.
43160319).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 43166481 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516584423700000042132969
Número do documento: 22092516584423700000042132969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:24:52
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erro material e omissão.
a) Erro material
Alega o embargante que haveria erro material no julgado, uma vez que "houve erro no upload do
arquivo correto".
Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.
Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de declaração:
Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]
De se notar que a embargante qualifica de "erro material" suposta falha na remessa de
documento, o que não tem qualquer relação com esse conceito.
Sendo certo que a estreita via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da causa
e que não há sequer resquício de erro material no acórdão embargado, REJEITO.
b) Omissão
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, por não ter sido intimada para apresentar o
documento faltante, invocando a súmula TSE nº 3.
Não há omissão alguma no acórdão, uma vez que não é possível avaliar um documento que não
foi apresentado. Se houve omissão, foi da própria embargante, que não o apresentou
oportunamente.
Quanto à aplicação da Súmula TSE nº 3, segundo a qual "No processo de registro de candidatos,
não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do pedido, pode o
documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso ordinário", tem-
se por inaplicável ao caso concreto, que não trata de recurso ordinário, tendo havido regular

Num. 43166481 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516584423700000042132969
Número do documento: 22092516584423700000042132969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:24:52
intimação para apresentar, dentre outros documentos faltantes, a certidão da Justiça Estadual de
1º Grau (id. 43087655), cumprida apenas parcialmente pela candidata do embargante. REJEITO.
c) Sucessivamente: possibilidade de juntada da documentação faltante na instância ordinária
Nas suas razões, o embargante invoca precedente do TSE segundo o qual "A juntada posterior
de documentação faltante, em registro de candidatura, é possível enquanto não exaurida a
instância ordinária, ainda que oportunizada previamente sua juntada" (AgRg no RO nº
060057426).
Com efeito, em que pese não possuir qualquer relação com a estreita via dos embargos de
declaração, cuja finalidade é outra, encontra-se assente na jurisprudência, tanto do TSE quanto
deste Regional, que se admite a juntada a destempo de documentos obrigatórios.
No sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES
2018. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA
DE DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II DO
ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
(...)
4. Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a juntada de
documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde que não haja prejuízo
ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a má-fé do candidato. Precedentes.
5. No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração
de desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, RO nº 060259561/SP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, PSESS 19/12/2018]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. CABIMENTO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
(...)
2. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na acepção do artigo 435 do CPC,
admite-se excepcionalmente a juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido intimação específica para juntá-los
em primeiro grau, face à caracterização do ius honorum como direito fundamental. Precedentes.
3. Sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de juntada tardia de documentos no processo
de registro de candidatura enquanto não esgotada a instância ordinária, o não conhecimento dos
embargos de declaração utilizados como meio e sua classificação como protelatórios é assaz
formalista, sendo imperativo o afastamento da sanção aplicada.
4. Homologada desistência parcial do recurso, conhecido e provido na matéria restante.
[TRE/PR, RE nº 06000562720206160002, rel. Thiago Paiva dos Santos, DJE 08/03/2021]
Face ao exposto, o conhecimento da documentação juntada tardiamente é medida de rigor.

Num. 43166481 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516584423700000042132969
Número do documento: 22092516584423700000042132969
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:24:52
Com isso, a certidão da Justiça Estadual de 1º Grau para efeitos eleitorais expedida pelo 2º Ofício
Distribuidor de Curitiba e ora apresentada (id. 43160323) é suficiente para sanar a falha no
registro da candidata do embargante.
Conclusão
Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para,
conhecendo da documentação apresentada, DAR-LHES EFEITOS MODIFICATIVOS para deferir
o registro de candidatura a DORCAS NOGUEIRA ao cargo de Deputada Estadual, sob nº 35508
e opção de nome TIA DEISE DAS BALADAS.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0602197-54.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do EMBARGANTE:
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369, MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, para deferir o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2022.